Tribunal: TJDFT
Processo: 0704251-67.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704251-67.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GEP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO CONSIDERADA INIDÔNEA PELA AUTORIDADE FISCAL. LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 148 DO CTN. VALOR DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. PARÂMETROS DISTINTOS DOS LEGALMENTE ESTIPULADOS. LAUDO PERICIAL. NULIDADE DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. ART. 85, § 3o. 1. Documentos extemporâneos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC/2015. 2. Na análise das provas, o Juiz tem liberdade para atribuir-lhes o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada (princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado). Preliminar rejeitada. 3. O lançamento por arbitramento é uma técnica para se definir a base de cálculo do imposto em virtude da ausência ou da inconsistência de dados que deveriam servir para a apuração do valor exato do imposto (CTN, art. 148). 4. Configurada a hipótese do art. 148 do CTN e diante da ausência da documentação exigida, é cabível o lançamento por arbitramento. 5. Constatado por perícia judicial que a autoridade fiscal não arbitrou o valor do imposto corretamente, a anulação do auto de infração é medida que se impõe. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 86 do CPC, apontando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais; c) artigo 142 do Código Tributário Nacional, asseverando a higidez do auto de infração, não havendo que se falar em excesso no arbitramento da base de cálculo pela administração pública no caso concreto. A recorrida pede, em contrarrazões, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Edegar Stecker, OAB/DF 9.012 (id 33346743, pag. 25). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1881052/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 28/10/2021). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada ofensa ao artigo 86 do CPC, pois “É inviável a apreciação, em sede de recurso especial, do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AREsp 1907253/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 9/3/2022). Confira-se, com igual teor, a decisão proferida no REsp 1983380, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 10/3/2022. O especial não reúne condições de trânsito, ainda, quanto a tese de ofensa ao artigo 142 do Código Tributário Nacional. Rever os fundamentos do acórdão quanto à higidez do auto de infração é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo já referido enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrida, Edegar Stecker, OAB/DF 9.012. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012